Tribunal: TJDFT
Processo: 0731307-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ADESÃO A PROGRAMA DE PARCELAMENTO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. DISCUSSÃO A RESPEITO DA NULIDADE DA CÉDULA DE DÍVIDA ATIVA. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO FISCAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PENHORA DE VALORES REALIZADA ANTERIORMENTE AO PARCELAMENTO DA DÍVIDA. LEVANTAMENTO DO MONTANTE PENHORADO POR PARTE DA FAZENDA PÚBLICA OU DO EXECUTADO. NÃO CABIMENTO. MANUTENÇÃO DA PENHORA COMO GARANTIA DE PAGAMENTO DA DÍVIDA ATÉ O EFETIVO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Ao aderir ao programa de parcelamento de créditos fiscais, o devedor reconhece a regularidade da constituição do crédito, circunstância que torna inviabilizada a alegação de nulidade da Cédula de Dívida Ativa que fundamenta a execução fiscal, por se constituir em comportamento contraditório e incompatível com a adesão prévia.
2. A adesão ao programa de parcelamento do crédito constitui hipótese de suspensão da exigibilidade do crédito fiscal, na forma prevista no artigo 151, inciso VI, do Código Tributário Nacional, devendo ficar sobrestado o processamento da Execução Fiscal até o cumprimento da obrigação.
3. A adesão do executado a termo de parcelamento da dívida exequenda, embora constitua causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, não pode ser interpretada como fundamento para a desconstituição da constrição judicial, de modo que o montante penhorado deverá permanecer depositado como garantia do Juízo, até o cumprimento integral do acordo extrajudicial celebrado entre o exequente e o executado.
4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.